Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS INDEVIDOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA SUPOSTAMENTE ORIGINADA DO NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Trata-se de relação de consumo, visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor do serviço conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
3. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. O art. 4o, inciso I, do CDC. A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, a responsabilidade de razoavelmente controlar tais domínios é do fornecedor.
5. A instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Convém esclarecer que em tais operações o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador.
6. Embora seja plausível a tese de que a parte recorrente poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aplicável ao caso a teoria da aparência.
7. Dano moral. Embora tudo indique que dados do autor tenham sido fragilizados, possibilitado a ação de criminosos, não se pode negar uma certa “parcela de culpa” por parte do recorrente para quase tudo que aconteceu com sua pessoa. Nos dias atuais, em que pese se tratar de pessoa que se qualifica como idosa, e pela “malandragem generalizada que tem em nosso país”, é obrigação de todas as pessoas desconfiar de atos como os narrados nos autos.
8. Embora o autor tenha dito que seguiu as orientações de quem lhe telefonava e se dirigiu à agência mais próxima, isso não o isentava de ser um pouco mais diligente. Não sendo diligente colaborou para os infortúnios vividos, de modo que não há falar em dano moral.
9. Eventual demora da instituição financeira em resolver a questão, por si só, não deve ser considerada como comprovação de ofensa aos atributos da personalidade, uma vez que também vítima do golpe e a apuração de tais fatos pode demorar um pouco, lembrando, aqui, que o recorrente colaborou para a prática do golpe quando realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.